Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-20.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002444-20.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - CPF: 320.446.581-00 (RECORRIDO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. DANO MATERIAL. OMISSÃO CONSTATADA. RUBRICAS NÃO COMPENSÁVEIS. ABATIMENTO OBRIGATÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao prover parcialmente o recurso inominado, limitou o período indenizável pelos danos materiais, mas manteve a condenação sobre o valor das faturas de energia, sem manifestar-se sobre o abatimento de encargos tributários e taxas que não integram o sistema de compensação energética.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação ao ressarcimento das faturas de energia deve abranger o valor bruto ou se impõe-se a dedução de tributos e taxas (PIS, COFINS, CIP e custo de disponibilidade) que seriam devidos independentemente da geração própria; (ii) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito quanto à responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração configuram instrumento integrativo voltado à correção de vícios de fundamentação, revelando-se inadequados para a rediscussão de teses de mérito já enfrentadas, como o nexo causal e a falha de serviço, sob pena de violação à segurança jurídica e desvirtuamento da via recursal. 4. O Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) não outorga isenção tributária plena ou dispensa de encargos fixos, subsistindo a obrigação do consumidor quanto ao pagamento do custo de disponibilidade, tributos federais e taxas de iluminação pública que não são neutralizados pela energia injetada na rede. 5. A manutenção do ressarcimento integral das faturas pagas no período de mora da concessionária gera enriquecimento sem causa do consumidor, uma vez que o beneficiário seria colocado em situação financeira mais vantajosa do que se o sistema estivesse em operação, sendo imperativo o abatimento das rubricas não compensáveis. 6. A inexigibilidade do ICMS sobre a energia fotovoltaica deve observar os parâmetros de modulação fixados pelo Órgão Especial deste Tribunal, respeitando-se o marco temporal de 15 de fevereiro de 2022 para fins de repetição ou compensação.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes para sanar a omissão e ajustar o cálculo indenizatório. Tese de julgamento: "A reparação por danos materiais decorrente do atraso na conexão de microgeração distribuída deve corresponder exclusivamente ao valor da energia passível de compensação, sendo obrigatória a exclusão de tributos federais, taxa de iluminação pública e custo de disponibilidade do cálculo indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art
. 1.022; Lei n. 9.099/1995, art. 48; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035144-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2026; TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Ma
ria Aparecida Ribeiro, j. 10.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau, reduzindo o quantum indenizatório a título de danos materiais para abranger exclusivamente as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras registradas em nome do recorrido (UCs — 6/3464028-4, 6/9291810-1, 6/4188-9 e 6/4760059-8) referentes ao consumo aferido no período de novembro de 2024 a janeiro de 2025, com incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic a partir de cada desembolso. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no julgado, argumentando que, embora o acórdão tenha limitado o período indenizável, não enfrentou especificamente as teses de defesa que apontavam a necessidade de abatimento de rubricas não compensáveis no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Aduz que a manutenção do ressarcimento sobre o valor bruto das faturas gera enriquecimento sem causa, visto que inclui tributos e taxas. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que sejam determinados os abatimentos das taxas e impostos obrigatórios. O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões manifestando-se pela rejeição da insurgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, verifico que assiste parcial razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado, ao delimitar o período e a titularidade das unidades consumidoras, foi omisso quanto à análise técnica da composição do dano material no que tange à incidência de encargos tributários e taxas que são devidos pelo consumidor independentemente da geração própria de energia. De início, impende ressaltar que os embargos declaratórios, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo a via adequada para integrar o julgado quando este silencia sobre ponto relevante da lide.

Dispõe a norma processual civil vigente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, no tocante ao valor da reparação material fixada por este Colegiado, verifica-se a necessidade de integração para detalhar as deduções obrigatórias. Conforme a sistemática do setor elétrico, o ressarcimento de faturas pagas durante o período de mora da concessionária deve corresponder à legítima expectativa de economia do consumidor, subtraindo-se os valores que ele obrigatoriamente despenderia. É imperativo reconhecer que os tributos cabíveis na espécie, a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e o custo de disponibilidade (taxa mínima) são encargos devidos pela simples conexão ao sistema e pela fruição de serviços comuns, não sendo neutralizados pela geração solar. Manter o ressarcimento desses valores importaria em enriquecimento sem causa do embargado, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Portanto, a integração do julgado é medida que se impõe para que o dano material seja adequado à realidade do sistema de compensação energética. O ressarcimento, já limitado por este Colegiado ao período de novembro de 2024 a janeiro de 2025, deve sofrer o abatimento das verbas referentes obrigatórias (taxas e tributos devidamente incidentes).

Inobstante, melhor sorte não assiste o embargante no tange às alegações sobre a inexistência de falha na prestação do serviço e a suposta regularidade dos prazos técnicos. A insurgência, neste ponto, visa, nitidamente, a reanálise de fatos e provas exaustivamente apreciados por este Colegiado.

O acórdão embargado fundamentou de maneira límpida a responsabilidade da concessionária, baseando-se na falha de informação e na conduta contraditória ao aprovar o projeto sem ressalvas e, posteriormente, condicionar a conexão a obras estruturais tardias. Assim, quanto aos pontos que buscam reverter o reconhecimento do ilícito civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, porquanto a via eleita é inadequada para a rediscussão da via eleita. O mero descontentamento com a interpretação conferida pelo julgador não autoriza a utilização dos aclaratórios para a modificação do entendimento firmado, restando evidenciado que, neste aspecto, a embargante busca apenas prolongar o debate sobre o mérito da causa. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, determinando que do
quantum
indenizatório a título de danos materiais (referente ao período de novembro de 2024 a janeiro de 2025 nas UCs do recorrido) sejam deduzidos os tributos e taxas obrigatórios incidentes na espécie.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026